Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-50.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente David Torres Pastorello, preso desde o dia 16/12/2021, em decorrência da decisão proferida nos Autos n.o 1018720-54.2021.8.11.0042, pelo MM. Juiz de Direito da 13.o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, apontado como autoridade coatora, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
O impetrante almeja a revogação da prisão preventiva, pela ausência de requisitos necessários para a imposição da medida mais extrema, porquanto do paciente não oferece risco à ordem pública, instrução criminal, aplicação da lei penal, ordem econômica, porquanto é portador de predicados pessoais, primário, com bons antecedentes, também possui endereço fixo e compromete-se a comparecer aos atos processuais.
De maneira subsidiária, solicita seja condicionada à soltura do paciente à imposição de cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que serão suficientes para o caso.
Rebate que a quantidade de drogas, de maneira isolada, não justifica o decreto prisional preventivo.
Em face disso, pede a soltura em liminar e, no mérito, solicita a confirmação da revogação da prisão preventiva com ou sem medidas cautelares alternativas.
Anexou os documentos (ID. 114591993/ 114607025).
Passo, doravante, à análise da liminar.
Inicialmente, é preciso destacar que em favor do paciente foram impetrados cinco (5) Habeas Corpus vinculados ao mesmo fato criminoso supostamente ocorrido no dia 16.12.2021, em que o paciente e a corré Magali de França Ferreira, foram presos por portar e guardar substâncias entorpecentes consistentes em 47 (59,99g) porções de cocaína, 79 (91,83g) porções de maconha, um saco preto com ácido bórico, balança de precisão e o valor de R$ 2.194,00 dos quais R$ 430,00 foram localizado no bolso do paciente.
Nota-se que a matéria já foi analisada em sede de liminar e indeferida nos Habeas Corpus n.o 1023482-45.2021.811.0000 (distribuído dia 24.12.21); Habeas Corpus n.o 1023535-26.2021.811.0000 (distribuído dia 28.12.2021); Habeas Corpus n.o 1023589-89.2021.811.0000 (distribuído dia 31.12.2021) e Habeas Corpus n.o 1000021-10.2022.811.0000 (distribuído dia 4.1.2022), sendo que destes somente o primeiro writ foi impetrado pelo patrono Davi Ferreira de Paula e os demais por Marina Beatriz Figueiredo Salles de Figueiredo e Paulo Romas Godinho.
Coincidentemente, os 4 Habeas Corpus supramencionados contém pedido de desistência por falta de interesse de agir, protocolados após a manifestação dos Desembargadores Plantonistas, cujos pedidos foram recém homologados por este relator prevento.
Desta maneira, vê-se que a matéria liminar fora amplamente analisada por este e. Tribunal, que em todas as impetrações das Ações Constitucionais indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, porque presente os requisitos para tanto.
Logo, em sede cognição sumária, considerando que os argumentos tecidos pelos impetrantes nesta ação mandamental já foram analisados anteriormente, constituindo mera repetição de pedido, não se vislumbra elementos suficientes que demonstrem a ilegalidade do flagrante realizado, até porque qualquer irregularidade, para ser reconhecida nesta ocasião, precisa estar patente, o que não é o caso.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator